Tribunal: TCU
Processo: 033.255/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da impugnação total de despesas do Convênio Siafi 704993 (Município de Américo de Campos/SP)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de César Schumaher de Alonso Gil, ex-prefeito de Américo de Campos/SP, em razão da impugnação de despesas do Convênio 704.993/2009, celebrado com a referida municipalidade para dar apoio à realização da 33a Festa de Peão de Américo de Campos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de César Schumaher de Alonso Gil; 9.2. excluir o Município de Américo de Campos (45.160.173/0001-05) e a empresa Paulo Sérgio Barbosa Produções-ME (05.912.595/0001-75) da relação processual; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, caput , e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas de César Schumaher de Alonso Gil (XXX.656.438-XX) e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data da ocorrência 9.523,80 16/12/2009 9.4. aplicar a César Schumaher de Alonso Gil (XXX.656.438-XX) a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas mencionadas nos subitens anteriores, caso solicitado, em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando ao devedor o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os encargos legais devidos, na forma da legislação em vigor; 9.7. encaminhar cópia deste acordão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. encaminhar cópia deste acordão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.